Tribunal: CARF
Processo: 13819.901052/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.901052/2011-93
ACÓRDÃO
1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOMBRIL MERCOSUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
– REFIS/2009. RECONHECIMENTO. VALORAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
INCIDÊNCIA. TERMO A QUO. MÊS SUBSEQUENTE AO DA QUITAÇÃO DE
CADA PARCELA.
A apresentação de recibo de consolidação e de telas extraídas do sistema
da Receita Federal que demonstram a quitação integral do parcelamento
supre a exigência de comprovação de pagamento. Reformada a decisão da
DRJ que negara o reconhecimento do direito creditório por ausência de
comprovação dos recolhimentos, sobre os quais devem incidir os
acréscimos legais a contar do mês subsequente à efetiva quitação de cada
parcela.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
CRÉDITO EFETIVAMENTE CARACTERIZADO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS
DCOMPS. DECADÊNCIA. HIPÓTESE AFASTADA.
Tratando-se de saldo negativo formado por estimativas mensais parceladas
e efetivamente caracterizado após a apresentação das Declarações de
Compensação, mediante quitação do parcelamento, não há que se falar
em decadência do direito de repetir o indébito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar o fundamento de decurso de prazo para apresentar as
declarações de compensação após 31 de dezembro de 2007, admitir que as estimativas parceladas
e efetivamente quitadas componham o saldo negativo pleiteado, mas estabelecendo como termo
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
2
inicial de incidência de acréscimos legais ao crédito vindicado e em litígio o mês seguinte ao de
cada pagamento das estimativas levadas a programa de parcelamento, homologando as
compensações até o limite do direito creditório nesses termos reconhecido e disponível. Vencidos
os Conselheiros Cristiane Pires Mcnaughton (relatora), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Gustavo
Schneider Fossati, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2003, ano-calendário 2002, no valor de R$ 229.675,80 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e oitenta centavos).
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 916055457 (fls. 73),
homologou parcialmente a compensação declarada, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

Dessa forma, em razão da não homologação integral das Declarações de
Compensação apresentadas, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
3
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 86/89)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), proferiram o acórdão n.
16-85.422 (fls. 109/116), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...) 8.1. Não obstante as razões apresentadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, devendo o Despacho
Decisório que homologou parcialmente a compensação efetuada, ser mantido em
sua integralidade, como segue:
8.2. O contribuinte alega que da leitura do referido despacho decisório, infere-se
que o indeferimento da compensação não poderia fundar-se na eventual
insuficiência ou inexistência do crédito apurado já que ele próprio confirma as
parcelas de composição do crédito informadas.
8.3. Não é, entretanto, o que se verifica no Despacho-Decisório, mais
especificamente no anexo PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito,
fls. 74/75, que demonstra que, do valor total de R$ 220.392,57 a título de
estimativas parceladas que compõem as parcelas do crédito informado no
PER/DCOMP, somente foi confirmado o valor de R$ 103.295,25, vez que as
estimativas parceladas referentes ao período de apuração agosto e setembro de
2002, objeto do parcelamento no 13819.460034/2004-19 foram parcialmente
confirmadas ou não foram confirmadas, conforme segue: (...)
8.4. Observe-se ainda que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum
documento que comprovasse a quitação das referidas parcelas.
8.5. O contribuinte alega ainda que ao analisar a compensação realizada pela
Requerente, a autoridade administrativa deixou de homologá-la, sem, contudo,
identificar o pedido de restituição realizado dentro do prazo decadencial definido
pelo art. 168, I, restando, necessária a vinculação ao pedido de restituição que
contemplou a totalidade do saldo negativo apurado referente ao ano calendário
de 2002.
8.6. No caso, conforme demonstrado no anexo PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito, fls. 74/75, o valor do saldo negativo disponível corresponde a
R$ 112.578,48, sendo passível de restituição ou compensação o valor do saldo
negativo de R$ 24.803,15, correspondente às compensações efetuadas nos
PER/DCOMP transmitidos antes de 01/01/2008, sendo que o valor de R$
87.775,33 não foi utilizado no prazo legal previsto no art. 168 do CTN.
8.7. Sendo assim, somente foram homologadas as compensações efetuadas
através dos PER/DCOMP no 07706.85865.250906.1.7.02-7906, transmitido em
25/09/2006, 02802.85118.191007.1.3.02-7133, transmitido em 19/10/2007,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
4
15854.29186.191107.1.3.02
9731,
transmitido
em
19/11/2007
e
12247.07588.181207.1.3.02-3386, transmitido em 18/12/2007.
8.8. O contribuinte alega que efetuou pedido de restituição do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 dentro do prazo previsto no art. 168 do CTN, o
que o resguardaria do direito de utilização da totalidade do crédito do referido
período nas compensações realizadas.
8.9. Observe-se, no entanto, que o contribuinte não trouxe nenhum documento
em sua manifestação de inconformidade comprovando tal alegação, qual seja,
que solicitou a restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
devendo ser salientado que, em consulta feita no SIEF WEB, confirma-se que de
fato não existe nenhum pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
8.10. Assim, não cabe qualquer reparo ao Despacho Decisório de fls. 73, que deve
ser mantido na sua integralidade.
CONCLUSÃO
9. Isto posto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, mantendo integralmente o Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações efetuadas pelo contribuinte.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 127/138),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que formulou pedido de restituição ao qual vinculou declarações de
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Destaca que a
DRJ/SPO manteve o entendimento do Despacho Decisório, indeferindo todas as
declarações de compensação sob o argumento de ausência de comprovação da
integralidade do direito creditório, diante da suposta falta de comprovação do
pagamento do parcelamento controlado pelo processo administrativo no
13819.460034/2004-19.
(b) Que, para indeferir o crédito, a autoridade fiscal utilizou o sistema para
levantamento das parcelas do programa de regularização fiscal, e da mesma
forma, deveria ter levantado os pagamentos efetuados pela Recorrente.
(c) Que houve o parcelamento do processo no 13819.460034/2004-19 no âmbito
do REFIS/2009 (Doc. 01), com 61 (sessenta e uma) prestações, cujos
pagamentos mensais se iniciaram em novembro de 2009 e se encerraram em
novembro de 2014 (Doc. 02).
(d) Alega ser fato incontroverso que as estimativas que compõem o saldo negativo
do ano-calendário de 2002 estão definitivamente extintas.
(e) Cita o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 3/12/2018;
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
5
(f) Alega que não há dúvida quanto à constituição, cobrança e quitação dos valores
de estimativas mensais após o encerramento do ano-calendário de 2002, razão
pela qual tais valores devem compor o crédito objeto do pedido de restituição.
Assim, diante da efetiva constituição do saldo negativo de IRPJ pelo pagamento
integral das estimativas mensais do ano-calendário de 2002 (exercício de 2003),
requer a reforma do acórdão da DRJ/SPO, para reconhecer o direito creditório e
homologar as compensações declaradas.
(g) Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à DRJ/SPO para novo julgamento,
a fim de que seja realizada a devida apreciação dos elementos necessários ao
reconhecimento do crédito;
(h) Alega que a DRJ/SPO manteve o entendimento de que haveria decadência na
utilização do crédito pela Recorrente, sob o argumento de que as compensações
transmitidas após 01/01/2008 teriam extrapolado o prazo legal de cinco anos
previsto no artigo 168 do CTN, razão pela qual foram homologadas apenas as
DCOMPs transmitidas até o ano de 2007. Além disso, a DRJ/SPO teria concluído
pela ausência de comprovação do pedido de restituição. A Recorrente, no
entanto, sustenta que houve omissão da autoridade julgadora quanto à devida
apreciação da controvérsia.
(i) Informa ter transmitido, em 14 de novembro de 2003, o PER/DCOMP no
07563.75630.141103.1.3.02-9114, posteriormente retificado pelo PER/DCOMP
no 07706.85865.250906.1.77.02-7906, em 25 de setembro de 2006, conforme
consta às fls. 02-08 dos autos. No referido pedido, a Recorrente pleiteou a
restituição integral do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002
(exercício de 2003), no valor de R$ 229.675,80.
(j) Afirma que o pedido de restituição do valor integral do indébito tributário — R$
229.675,80, valor correspondente ao informado na DIPJ/2003 — foi transmitido
dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 168, inciso I, do CTN.
(k) Pontua que o entendimento adotado pela DRJ/SPO resulta em uma
interpretação indevida da norma, ao limitar a utilização do saldo negativo de
IRPJ a cinco anos contados da data de transmissão do PER/DCOMP. Alega que
tal restrição não encontra amparo na legislação aplicável ao pedido de
restituição.
(l) Ressalta que o artigo 168 do CTN estabelece o prazo de cinco anos para que o
contribuinte formule o pedido de restituição do indébito. Após a transmissão do
PER/DCOMP, não há, em seu entender, qualquer previsão legal que imponha
novo prazo limitador à utilização do crédito já pleiteado.
(m) Sustenta que, antes da edição da Lei Complementar no 118/2005, aplicava-se o
entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
6
prazo para compensação era de dez anos, contados do fato gerador. Com a
entrada em vigor da LC no 118/2005, esse prazo passou a ser de cinco anos,
contados da data do pagamento antecipado do tributo. Assim, defende a
validade da compensação declarada na PER/DCOMP transmitida em 14/11/2003
e afirma que, nas transmissões posteriores a 01/01/2008, os créditos ainda não
estavam prescritos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
A análise de mérito será separada em dois tópicos. O primeiro diz respeito de
estimativas parceladas que compõem as parcelas do crédito informado no PER/DCOMP e o
segundo a respeito do prazo para compensação de saldo negativo
2.1 DIREITO AO CRÉDITO – PAGAMENTOS EFETUADOS PELA RECORRENTE E EM PODER
DO ÓRGÃO FISCALIZADOR
Em relação a este primeiro tópico, temos que a DRJ/SPO manteve o mesmo
entendimento do Despacho Decisório pela não homologação de parte das declarações de
compensação por não verificar a integralidade do direito creditório em virtude de ausência de
comprovação de pagamento do parcelamento controlado pelo processo administrativo no
13819.460034/2004-19.
Ocorre que a Recorrente comprovou que aderiu ao REFIS/2009 mediante
parcelamento no processo 13819.460034/2004-19, conforme se observa do recibo de
consolidação juntado às fls. 157/159 dos autos, e que todas as parcelas (iniciadas em 11/2009 e
finalizadas em 11/2014) foram quitadas por meio de tela extraída do site da Receita Federal:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
7

Portanto, voto por dar provimento a esta parte do Recurso Voluntário para que seja
reconhecido o crédito de saldo negativo referente as estimativas parceladas.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
8
3
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES: ANÁLISE DE
DECADÊNCIA
Em relação a este segundo tópico, tem-se que a DRJ/SPO manteve o entendimento
pela decadência na utilização do crédito pela Recorrente, posto que as compensações
transmitidas após 01/01/2008 superaram o prazo legal de 5 anos previsto no artigo 168, do CTN, o
que levou a homologação apenas das DCOMPs que foram transmitidas até 2007. Além disso, alega
a DRJ/SPO que não houve documento comprobatório de que a Recorrente teria formulado pedido
de restituição. Confira-se:
8.6. No caso, conforme demonstrado no anexo PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito, fls. 74/75, o valor do saldo negativo disponível corresponde a
R$ 112.578,48, sendo passível de restituição ou compensação o valor do saldo
negativo de R$ 24.803,15, correspondente às compensações efetuadas nos
PER/DCOMP transmitidos antes de 01/01/2008, sendo que o valor de R$
87.775,33 não foi utilizado no prazo legal previsto no art. 168 do CTN.
8.7. Sendo assim, somente foram homologadas as compensações efetuadas
através dos PER/DCOMP no 07706.85865.250906.1.7.02-7906, transmitido em
25/09/2006, 02802.85118.191007.1.3.02-7133, transmitido em 19/10/2007,
15854.29186.191107.1.3.02-9731,
transmitido
em
19/11/2007
e
12247.07588.181207.1.3.02-3386, transmitido em 18/12/2007.
8.8. O contribuinte alega que efetuou pedido de restituição do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 dentro do prazo previsto no art. 168 do CTN, o
que o resguardaria do direito de utilização da totalidade do crédito do referido
período nas compensações realizadas.
8.9. Observe-se, no entanto, que o contribuinte não trouxe nenhum documento
em sua manifestação de inconformidade comprovando tal alegação, qual seja,
que solicitou a restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002,
devendo ser salientado que, em consulta feita no SIEF WEB, confirma-se que de
fato não existe nenhum pedido de restituição formulado pelo contribuinte.
No entanto, segundo o Recorrente, há comprovação nos autos de apresentação de
PER/DCOMP nos anos de 2003 (original) e em 2006 (retificadora):
A Recorrente transmitiu em 14 de novembro de 2003 o PER/DCOMP no
07563.75630.141103.1.3.02-9114, posteriormente retificado pelo PER/DCOMP no
07706.85865.250906.1.77.02-7906, em 25 de setembro de 2006, informação que
consta às fls. 02-08 dos autos.
Em referido PER/DCOMP a Recorrente pleiteou a restituição integral do Saldo
Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002 – exercício 2003, no valor de R$
229.675,80, veja-se à fl. 03 (...)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
9
Na sistemática da PER/DCOMP há, geralmente, uma primeira declaração em que
detalha o crédito e outras, vinculadas à primeira, que informam a utilização do crédito
anteriormente detalhado.
Confira-se explicação da Receita Federal do Brasil:
Na primeira vez em que o contribuinte solicitar ou utilizar o crédito, deverá
elaborar o PER/DCOMP indicando que o crédito será detalhado neste documento.
Quando a intenção for solicitar ou utilizar o crédito que já foi objeto de um
PER/DCOMP anterior, selecione a opção o crédito já foi detalhado em
PER/DCOMP anterior. Nessa situação, será solicitado também o número do
primeiro PER/DCOMP transmitido para o mesmo crédito (se tal PER/DCOMP foi
retificado, informe o número do original). Há ainda a possibilidade de informar
que o crédito já foi detalhado em Processo Administrativo, quando, por
impossibilidade de utilização do PER/DCOMP Web ou Programa PER/DCOMP, foi
apresentado
anteriormente
um PER/DCOMP em
formulário, mediante
formalização de processo. Nessa situação, os campos exibidos pelo PER/DCOMP
Web poderão ser diferentes do que consta neste roteiro.1
Portanto, o que se pode identificar é que o contribuinte declarou o crédito em 14
de novembro de 2003 e passou, a partir de tal data, a compensá-lo. Confira-se como as demais
PER/DCOMPs se vincularam a primeira (fls. 21 e seguintes – em amarelo destaco o número da
primeira PER/DCOMP transmitida em 2003):

A questão está em saber se o termo ad quem do direito de compensar se dá com a
DCOMP em que há o detalhamento o crédito ou na DCOMP em que efetivamente ocorre as
compensações.
A redação do artigo 168 do CTN é a seguinte:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

1 RFB. PER/DCOMP Web: Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL. Disponível em per_dcomp-web_-saldo-
negativo-de-irpj-ou-csll.pdf.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
10
O termo “restituir”, do enunciado acima, é interpretado como gênero que tem
como espécie a “compensação” ou a “restituição”, em sentido estrito, isto é, a devolução dos
valores.
Por sua vez, o artigo 6o da Lei n. 9.430/96, antes da vigência da Lei n. 12.844/13,
prescreve que tal sistemática era aplicada ao “saldo negativo”, nos seguintes moldes:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Note-se que, em se tratando de compensação antes da vigência da Lei n. 12.844/13,
o débito poderia ser apenas do Imposto sobre a Renda. Ou seja, o modo do contribuinte ser
restituído, caso optasse pela compensação, não é imediato, mas à medida que houvesse débitos
do imposto. Por outro lado, o contribuinte, estando com prejuízo fiscal, poderia ter optado pela
restituição.
Ocorre que, no caso em tela, vigorava o entendimento do chamado “cinco mais
cinco”, ou seja, a partir da homologação do pagamento que se dava em cinco anos, iniciava-se o
prazo prescricional. Apenas com a LC 118/05, passou-se a aplicar o marco temporal do prazo
prescricional a data do pagamento e não de sua homologação.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o marco do prazo novo –
cinco anos do pagamento – deveria ser aplicado para ações judiciais ajuizadas após a vigência da
norma. Confira-se o decidido no Tema 4:
É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para
a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
No caso concreto, não se trata de ação judicial, mas de pedido administrativo.
Porém, entendo que o tal viés que prestigia a data da ação do contribuinte deve ser considerado
também para a esfera administrativa. Aliás, interessante notar que foi esse o entendimento da
própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional como se depreende do PARECER PGFN/CRJ/No
1247/2014. A conclusão foi a seguinte:
Todavia, os já mencionados precedentes posteriores, bem como o atual contexto,
recomendam a adoção de orientação mais flexível, entendendo, sob a ótica da
ratio decidendi do julgado em repercussão geral (Tema no 04), que, em se
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
11
tratando de pleito administrativo anterior à vigência da LC no 118/2005 ou de
demanda judicial que, embora posterior, seja a este (anterior) relativa (art. 169 do
CTN), deve ser observada a sistemática da “tese dos cinco mais cinco”.
Como visto, na PER/DCOMP, o contribuinte apresenta uma primeira em que
informa, de modo detalhado, o crédito e as demais vinculadas à primeira. Ou seja, há todo um
processo contínuo que se inicia com a primeira PER/DCOMP informativa do crédito e finaliza com
a última.
Se esse processo se iniciou antes da vigência da LC 118/05 entendo que o direito de
compensar/restituir se dá nos moldes anteriores à tal diploma legal.
Este é, senão, o entendimento da Súmula n. 91 do CARF que dispõe:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
E nem se diga que a súmula se restringe à restituição, pois assim como o art. 168 do
CTN se refere a restituição em sentido amplo, abrangendo restituição em sentido estrito e
compensação, aqui também se aplica este raciocínio. Do contrário, então o art. 168 do CTN não
abrangeria a compensação e esta seria imprescritível.
O CARF, inclusive, apresenta uma série de decisões neste sentido. Vejamos algumas
delas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
FORMULAR
O
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF N.91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contados do fato gerador.
Acórdão n. 1301-004.308
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1995
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA CARF 91. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
10 ANOS. SÚMULA CARF 91.
Nos termos de decisão Plenária do STF e da Súmula CARF 91, o prazo para
compensação é de 10 anos quanto às declarações de compensação apresentadas
antes de 9 de junho de 2005.
Acórdão n. 9101-002.885
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
12
Período de apuração: 01/03/1992 a 31/10/1998
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Para os pedidos de restituição e/ou compensação protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, o prazo prescricional é de 10 (dez)
anos a partir do fato gerador, conforme a tese cognominada de cinco mais cinco.
Entendimento firmado na Súmula CARF n.o 91.
Acórdão n. 3201-005.282
Assim, se o saldo negativo é de 2002, a prescrição se deu em dezembro de 2012.
Deste modo, entendo que deve ser admitido o crédito pleiteado pelo contribuinte.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte
para que seja reconhecido o direito ao crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002 – exercício 2003, procedendo a compensação dos débitos declarados.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, redator designado.
Ouso divergir da Ilustre Relatora.
Das estimativas parceladas (R$ 220.392,57), somente R$ 103.295,25 foram
confirmadas quando da prolação do Despacho Decisório, valor este admitido na composição do
crédito.
A primeira celeuma relaciona-se à possibilidade, ou não, de o contribuinte vindicar
saldo negativo composto por estimativas mensais inadimplidas e levadas a programa de
parcelamento.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (inciso VI do art. 151
do Código Tributário Nacional – Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966). Havendo pagamento do
tributo parcelado, este se extingue (inciso I do art. 156 do CTN).
Por seu turno, o art. 170 do CTN autoriza o contribuinte a promover a compensação
com créditos líquidos e certos.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
13
No caso, o contribuinte apresentou a primeira Declaração de Compensação em 14
de novembro de 2003, utilizando parte do dito saldo negativo na liquidação de débitos de sua
titularidade, e assim agiu nos anos que se seguiram.
As estimativas em aberto passaram a ser exigidas por meio de processo instaurado
em 2004. Foram incluídas em programa de parcelamento em 2009, cuja quitação veio a ocorrer
somente em novembro de 2014.
A meu sentir, a liquidez e a certeza daquelas rubricas de composição do saldo
negativo apenas se materializaram com o adimplemento de cada parcela. Ou seja, à medida que o
contribuinte foi liquidando o parcelamento, o crédito que reclama veio a apresentar os atributos
que a norma geral exige.
Agindo assim, evita-se que o julgador abra margem para que a parte declare dever
valores à União, os parcele, reparcele, transacione e, por outro lado, no extremo, incremente
antecipadamente seu caixa pela via do pedido de restituição - sendo cediço que a compensação
de ofício dos débitos insertos em parcelamento restaria prejudicada caso o contribuinte com ela
não viesse a concordar, amparado na jurisprudência pacificada, traduzida na tese formada no
âmbito do Tema 874 pelo Supremo Tribunal Federal.
A propósito, a defesa de que inadmitir que estimativas parceladas resultaria em
cobrança em duplicidade cai por terra quando, em hipótese, o contribuinte nada compensa,
apenas postula o recebimento do saldo negativo em espécie.
Ainda que assim não fosse, como no presente caso não o é (não há pedido de
restituição), as estimativas parceladas não se confundem com os mais variados débitos levados à
compensação com saldo negativo: cada cobrança no seu devido lugar, não havendo que se falar
em “bis in idem”.
E que não se advogue que a certeza se perfectibiliza com a adesão a programa de
parcelamento, dada a “confissão irretratável de dívida”. Ora, ora, confissão por confissão, embora
“retratável”, o que declarado em “DCTF” também o é.
E que não se advogue que a incerteza quanto ao adimplemento do parcelamento
restaria eliminada em face da superveniente execução, pois dos trilhões de reais inscritos em
Dívida Ativa da União, boa parte, segundo atesta a Fazenda, é irrecuperável2, quer por ineficiência
da máquina estatal, quer por obstáculos advindos de oportunistas de plantão, quer por outros
tantos motivos de ordem jurídico-econômico-social.
No caso concreto, salvo prova em contrário, como a parte liquidou o parcelamento,
a divergência que apresento repousa essencialmente no consentimento acrítico da I. Relatora,
pois entendo que as circunstâncias que os autos nos revelam determinam parcimônia

2 Vide, dentre muitas, matéria veiculada em https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/16/governo-
classifica-como-perdas-mais-de-r-2-trilhoes-em-dividas-de-taxas-e-tributos.ghtml.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
14
especialmente no que toca ao critério de valoração do crédito vinculado às estimativas quitadas
paulatinamente.
Isso porque foge completamente ao razoável acrescer a Taxa Referencial Selic a
partir do mês seguinte ao do encerramento do período de apuração, quando, à época, e inclusive
nos diversos momentos em que apresentadas as Declarações de Compensação ao longo dos anos,
o contribuinte se encontrava inadimplente quanto à importante rubrica de composição do aludido
saldo negativo (estimativas).
Como dito, o crédito surge/aperfeiçoa-se com o pagamento das parcelas. Se o
contribuinte exerceu, ainda que precipitadamente, o direito à repetição, os acréscimos legais
devem incidir tão somente a partir do mês subsequente ao da quitação de cada uma delas. Para
tanto, valho-me do art. 73 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Mutatis mutandis, também assim o é quando de outra modalidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário: depósito do montante integral. Convertido o depósito em
renda, seria possível a caracterização efetiva de indébito, iniciando-se, a contar do fato
superveniente, o prazo para o exercício do direito à sua repetição. Nessa linha, trago precedente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. DIREITO À COMPENSAÇÃO
CONSTITUÍDO NA CONVERSÃO EM RENDA.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses
depósitos em renda da União e na medida em que se der essa conversão, sendo
também essa a data em que tem início o prazo decadencial para o exercício desse
direito. [Acórdão n° 1402-004.259, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de
Julgamento/CARF, julgado em 13 de novembro de 2019, relatoria do Conselheiro
Murillo Lo Visco]
O julgado referido valeu-se da manifestação emanada da RFB, mediante a Solução
de Consulta Cosit n° 1, de 6 de janeiro de 2017 (publicada no Diário Oficial da União de 6 de março
de 2017, seção 1, página 60), que dispõe sobre o assunto e recebeu a ementa reproduzida a
seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: ESTIMATIVAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO.
O direito à restituição/compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses
depósitos em renda da União e na medida em que se der essa conversão, sendo
também essa a data em que tem início o prazo decadencial para o exercício desse
direito.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
15
DISPOSITIVOS LEGAIS: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996,
arts. 2o, 6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998.
Para aplicação do racional aqui exposto, é irrelevante se na consolidação do
parcelamento foram incluídos, ou não, multa e/ou juros de mora: o valor principal amortizado no
pagamento de cada parcela é o a ser considerado na composição do saldo negativo, com termo
inicial dos acréscimos legais a contar do mês subsequente ao da respectiva quitação.
Passa-se à segunda e derradeira controvérsia.
O pedido de restituição guarda, em si, natureza, finalidade e alcance
completamente distintos de declaração de compensação, sendo igualmente certo que é o
contribuinte quem delimita sua pretensão na petição inicial (incisos III, IV e V do art. 319 do CPC).
Não nos cumpre, num esforço de interpretação teleológica ou sistemática, estender
à declaração de compensação inaugural os efeitos pretendidos como se pedido de restituição
fosse, para conferir ao contribuinte o exercício de suposto direito não exercido no tempo
apropriado. Sirvo-me de precedente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão
n° 9101-006.880, mediante o qual se deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional por
maioria de votos (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO APÓS A EXTINÇÃO DO DIREITO DE PLEITEAR
RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM UTILIZAÇÃO PARCIAL DO
MESMO CRÉDITO. NATUREZA DISTINTA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
Não é possível atribuir à DCOMP o mesmo efeito de um pedido de restituição.
Inexistindo pedido de restituição, mas apenas declaração de compensação
envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo não há interrupção de
prescrição. O direito exercido de forma parcial não se constitui em causa de
interrupção da prescrição em relação à parcela do crédito não contemplada no
pedido compensação.
Se, por seu turno, a norma infralegal prevê que o contribuinte possa apresentar
DComp objeto de crédito apurado há mais de cinco anos, restringiu tal possibilidade, no interesse
da Administração, àquele que tenha sido previamente alvo de pedido de
restituição/ressarcimento no prazo legal (por exemplo, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa n°
900, de 30 de dezembro de 2008).
Isso porque ao invés de desembolsar o valor integral do pedido ao contribuinte,
desfalcando o Erário, optou-se, estando em mora, por admitir tais compensações supervenientes
e alcançar ao sujeito passivo apenas o montante líquido.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
16
Eventual argumento de enriquecimento ilícito do Estado não serviria, por si só, para
salvaguardar o contribuinte de sua inércia, pois, se assim o fosse, não haveria prazo algum para
repetição de indébito, e então restaria comprometida a própria segurança jurídica.
As DComps objeto de não homologação por inércia do contribuinte foram
apresentadas após 9 de junho de 2005, de nada servindo a “tese dos 5 + 5”, dado o que decidido
pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Recurso Extraordinário n° 566.621, submetido a
repercussão geral (Tema 4), tampouco a Súmula CARF n° 91.
Ademais, se DComp inicial fizesse as vezes de pedido de restituição, argumento aqui
rechaçado, o contribuinte teria exercido o direito de repetir “integralmente” o crédito no decurso
do prazo (em 2003), o que reforçaria o distinguishing.
Assim, a título da pretensão de valer-se de crédito supostamente demonstrado na
DComp inaugural, em novas DComps apresentadas após o prazo previsto no art. 168 do CTN, não
há reparos a serem feitos na decisão recorrida, porquanto seus fundamentos são hígidos e
inteiramente coerentes com o ordenamento.
Ocorre que tal conclusão, nestes autos, seria, ainda que minimamente, incoerente
com o pronunciamento relativo à querela anterior, e acabo por acompanhar a I. Relatora pelas
conclusões.
Se estimativas parceladas somente poderiam compor saldo negativo à medida da
efetiva quitação daquelas antecipações, outrora inadimplidas, de outro lado o termo a quo do
prazo decadencial (há quem prefira “prescricional”) seria o da data do adimplemento de cada
parcela.
Logo, como a liquidação do parcelamento, questão em litígio, iniciou em 2009 e se
encerrou em 2014, muito após a apresentação das declarações de compensação (a última fora
entregue em 16/12/2008), tenho que nesse peculiar assiste razão à Recorrente, com fundamento
diverso dos invocados pela Relatora, afastando, ao fim e ao cabo, o óbice lançado no Despacho
Decisório e referendado pela instância de piso.
Com isso, por razões diversas da I. Relatora, dou parcial provimento ao recurso
voluntário, para afastar o fundamento de decurso de prazo para apresentar as declarações de
compensação após 31 de dezembro de 2007, admitir que as estimativas parceladas e
efetivamente quitadas componham o saldo negativo pleiteado, mas estabelecendo como termo
inicial de incidência de acréscimos legais ao crédito vindicado e em litígio o mês seguinte ao de
cada pagamento das estimativas levadas a programa de parcelamento, homologando as
compensações até o limite do direito creditório nesses termos reconhecido e disponível.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.673 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901052/2011-93
17
Fernando Beltcher da Silva

3 Vide, dentre muitas, matéria veiculada em https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/16/governo-
classifica-como-perdas-mais-de-r-2-trilhoes-em-dividas-de-taxas-e-tributos.ghtml.
Fl. 244
DF CARF MF
Original